Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-78.2022.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003675-78.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 815.116.711-49 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 815.116.711-49 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelações Cíveis. Ação
Revisional
De Consumo De Energia C/C Indenização Por Danos Morais. Cobrança Excessiva. Falha Na Prestação Do Serviço. Dano Moral Configurado.
Recurso Da Concessionária Desprovido. Recurso Do Consumidor Provido
.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelações cíveis interpostas por consumidor e concessionária
em virtude da
sentença que declarou a inexigibilidade da fatura de julho/2022 e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, diante de cobrança abusiva por fornecimento de energia elétrica.

2.
O consumidor requereu a declaração de inexigibilidade das demais faturas com valores superiores à média histórica de consumo. A concessionária sustentou a regularidade da cobrança e a inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo a reforma da sentença ou, alternativamente, a redução do valor
indenizatório
.

II.
Questão Em Discussão

3.
Há duas questões em discussão:

i) saber se é devida a declaração de inexigibilidade de todas as faturas impugnadas que apresentem valores superiores à média histórica de consumo, diante da falha na medição do consumo de energia elétrica; e

ii
) saber se a cobrança irregular, o parcelamento automático e o corte do fornecimento ensejam indenização por danos morais.

III.
Razões De Decidir

4.
Configurada relação de consumo e aplicável a inversão do ônus da prova nos termos do CDC.

5.
A concessionária reconheceu administrativamente erro na leitura da fatura de julho/2022, reduzindo o valor de R$ 993,92 para R$ 237,87.

6.
As faturas subsequentes apresentaram valores destoantes do padrão histórico de consumo, sem justificativa técnica plausível, o que confirma a falha continuada na prestação do serviço.

7.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, estando caracterizados o dano e o nexo de causalidade.

8.
O parcelamento automático sem anuência do consumidor contribuiu para o inadimplemento e o corte de serviço essencial diante de cobrança irregular justifica a condenação por danos morais.

9.
O valor fixado de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV.
Dispositivo E Tese

10
.
Apelação da concessionária conhecida e desprovida. Apelação do consumidor conhecida e provida para declarar a inexigibilidade de todas as faturas impugnadas que excedam a média histórica de consumo, devendo ser
refaturadas
com base na média anterior à anomalia. Mantida a indenização por danos morais

Tese de julgamento:
“
1. É inexigível a cobrança de faturas de energia elétrica que excedem significativamente a média histórica de consumo da unidade, sem justificativa técnica plausível. 2. O corte de fornecimento com base em faturas irregulares caracteriza dano moral indenizável.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 0002584-83.2018.8.11.0048, Rel. Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021, DJE 19.12.2021; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1003675-78.2022.8.11.0008

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Claudemir Pereira de Oliveira
e pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da
Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Indenização por Danos Morai
s, ajuizada por Claudemir contra a concessionária.

O Juiz sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexigibilidade da fatura de julho/2022, no valor de R$ 993,92, e condenou a Energisa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

Em suas razões recursais,
Claudemir Pereira de Oliveira
requer a declaração de inexigibilidade das demais faturas impugnadas nos autos que apresentem valores superiores à média histórica de consumo.

Sustenta que a conduta da concessionária comprometeu seu equilíbrio financeiro e resultou no efetivo corte do fornecimento de energia
.

Contrarrazões da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
em que pugna pelo desprovimento do Recurso, sob o fundamento de
que a cobrança foi legítima, pois resultou do acúmulo de consumo.
Além disso, a
firma ter revisado o valor da fatura de forma espontânea e nega qualquer falha na prestação do serviço
.

Em seu Recurso de Apelação, a

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
por sua vez, insurge-se contra a
i
nden
iz
ação por danos morais, sustentando a regularidade da cobrança e a ausência de falha na prestação do serviço.

Alega que não houve corte de fornecimento ou inscrição do nome em cadastros de inadimplentes do consumidor, e que o valor da fatura elevada decorreu de acúmulo de consumo não lido em meses anteriores,
posteriormente
revisada
de forma voluntária
para R$ 237,87.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, ou ao menos a redução da indenização.

Não há contrarrazões de
Claudemir Pereira de Oliveira
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Claudemir Pereira de Oliveira ajuizou
Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Indenização por Danos Morai
s em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
para revisar cobranças que reputa abusivas em sua fatura de energia elétrica, especialmente o valor cobrado no mês de julho de 2022, e obter reparação por danos morais, ante a imposição de parcelamento não solicitado e o risco de corte do fornecimento.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexigibilidade da fatura de julho/2022 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

Inconformados, Claudemir Pereira de Oliveira
e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A interpuseram Recursos de Apelação.

O consumidor, Claudemir Pereira de Oliveira, busca o reconhecimento da inexigibilidade das faturas posteriores à de
julho/2022, com valores expressivamente superiores à média histórica de consumo e impugnadas nos autos, enquanto a Concessionária requer a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

No caso
,
é
incontroverso
nos autos
que o valor inicialmente cobrado (R$ 993,92) foi posteriormente revisto pela própria concessionária para R$ 237,87. Ainda que a empresa alegue que a cobrança elevada decorreu de acúmulo de consumo, é evidente
a falha administrativa no procedimento de leitura, que gerou cobrança em descompasso com o histórico da unidade consumidora.

A revisão do valor, embora demonstre certa boa-fé da fornecedora, não elide a caracterização da falha na prestação do serviço.

Ademais, a imposição de parcelamento automático, sem anuência expressa do consumidor, agravou a situação, gerando obstáculo ao pagamento regular das faturas subsequentes
.

É de se
registrar
que,

embora
n
a sentença tenha
sido
reconhecid
a
apenas a inexigibilidade da fatura de julho de 2022,
n
a
petição inicial e
n
a apelação pleitearam expressamente o reconhecimento da ilegalidade de todas as faturas vencidas no curso do processo com valores acima da média histórica de consumo, em razão da
alegad
a irregularidade na medição.
Logo
, a análise deve abranger também as demais faturas impugnadas.

A
documentação acostada à inicial e reiterada no
R
ecurso de
A
pelação evidencia que, a partir de julho de 2022, as faturas passaram a apresentar valores significativamente
superior
ao histórico da unidade consumidora, cuja média anterior oscilava em torno de R$ 26,00 mensais.

Dentre elas, destacam-se as faturas dos meses de agosto (R$ 744,68), setembro (R$ 698,41), outubro (R$ 695,01) e
novembro de 2022 (R$ 672,65). Ocorre que, mesmo após o reconhecimento administrativo da falha, o padrão de elevação se manteve e foi agravado, com emissão de contas nos valores de
R$ 14.474,50 (dezembro/2022)
,
R$ 1.27
7
,69 (janeiro/2023), R$ 1.391,67 (fevereiro/2023)
e
R$ 1.521,18 (março/2023), conforme demonstrado no histórico da concessionária.

Os montantes em questão destoam frontalmente do padrão de consumo da residência do Autor, composta apenas por duas pessoas, sem uso de aparelhos de alto consumo, e não foram acompanhados de justificativas técnicas plausíveis por parte da concessionária.

A manutenção de cobranças
muito

superiores
à média de consumo da unidade, mesmo após a identificação da falha na medição, confirma a continuidade do defeito na prestação do serviço. Diante disso, é necessário reconhecer a inexigibilidade não apenas da fatura de julho de 2022, mas também das demais impugnadas, cujos valores destoam do histórico do consumidor.

Assim, impõe-se o refaturamento das cobranças, com base na média de consumo registrada antes da anomalia, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual e assegurar os direitos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, a configuração da responsabilidade civil exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, elementos presentes nos autos.

Na hipótese, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano experimentado pelo consumidor decorre da cobrança excessiva inicialmente registrada em julho de 2022, cujo valor destoava drasticamente do padrão de consumo da unidade, composta por apenas dois moradores. A distorção se agravou com a emissão, nos meses subsequentes, de faturas com valores ainda mais elevados, incluindo a fatura de dezembro de 202
2
no importe de R$ 14.474,50, sem respaldo técnico convincente.

A falha reiterada no procedimento de leitura e na apuração do consumo gerou cobranças abusivas, parcelamento automático sem consentimento e

o efetivo corte no fornecimento de energia elétrica.

A suspensão de um serviço essencial por faturas sabidamente irregulares expôs o consumidor a constrangimento e insegurança, caracterizando de forma inequívoca o dano moral indenizável.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROCEDÊNCIA – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica por inúmeras vezes, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica
em uma residência, dispensando comprovação específica.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362/STJ).

(
TJMT,
Segunda Câmara de Direito Privado,
apelação
0002584-83.2018.8.11.0048,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Julgado em 15/12/2021,
publicado
no DJE 19/12/2021)
.

Quanto ao valor arbitrado, entendo que a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
fixada na sentença
mostra-se adequada diante das peculiaridades do caso, consideradas a extensão do dano, a conduta reiterada da
concessionária, e os parâmetros fixados por esta Câmara em situações análogas.

Com essas considerações
:

i)
nego provimento
ao Recurso interposto p
ela
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,

e
ii
)
dou provimento
ao Recurso manejado p
or

Claudemir
Pereira de Oliveira
,
declar
o
a inexigibilidade das faturas impugnadas nos autos que excedam a média histórica de consumo, devendo ser
refaturadas
com base no padrão anterior à anomalia
e determino
o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétric
a
. Por conseguinte, mantenho os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025